Tribunal: TJES
Processo: 5002114-24.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002114-24.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALLACE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5002114-24.2026.8.08.0030

Recorrente:

WALLACE SANTOS DA SILVA

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHA COM IDENTIDADE PRESERVADA. VALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. HEARSAY. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CONSUNÇÃO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, sob a acusação de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a oitiva de testemunha com identidade preservada acarreta nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia, diante da alegação de prova indireta (hearsay) e perda da chance probatória; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia; (iv) verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de homicídio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preservação da identidade de testemunha encontra amparo legal quando há risco à sua integridade, não havendo nulidade se assegurado o contraditório com a participação da defesa na oitiva.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e boletim de ocorrência, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais, inclusive de testemunha presencial.

A alegação de prova exclusivamente indireta (hearsay) não se sustenta diante da existência de testemunho direto e outros elementos de corroboração.

A tese de perda da chance probatória não se verifica quando o Estado produz as provas possíveis no momento processual, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas fáticas.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante de indícios de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A análise da consunção entre o porte ilegal de arma e o homicídio exige aprofundamento fático-probatório, sendo matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A oitiva de testemunha com identidade preservada é válida quando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes. 4. A análise da consunção entre crimes conexos deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando depender de exame aprofundado dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14; CPP, arts. 203, 214, 217 e 413; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 9.807/1999, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 171.410/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.08.2023; TJES, RSE nº 0004249-45.2023.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5002114-24.2026.8.08.0030

Recorrente:

WALLACE SANTOS DA SILVA

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente WALLACE SANTOS DA SILVA, vulgo “ZÓI”
, em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

A referida decisão pronunciou o
recorrente WALLACE SANTOS DA SILVA
como incurso nas sanções do art
igo
121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art
igo
14, caput (crime tentado), ambos do Código Penal, e art
igo
14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do art
igo
69 do CP.

Segundo a exordial acusatória, o
recorrente WALLACE SANTOS DA SILVA
teria matado a vítima Josiel Serafim do Sacramento ao pular o muro de uma residência e efetuar disparos de arma de fogo adquirida anteriormente. A motivação estaria ligada a disputas pelo controle do tráfico de entorpecentes na região.

Em suas
razões recursais
, a
d
efesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da prova testemunhal
, alegando que a oitiva de informante com identidade preservada impossibilitou a contradita e violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, pugna pela
impronúncia
, sustentando:
i) a
insuficiência probatória, baseada em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
);
ii) a
ocorrência de "perda da chance probatória" pela ausência de diligências adicionais do Estado;
iii) o
decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa;
e iv) a
aplicação do princípio da consunção para que o crime de porte de arma seja absorvido pelo de homicídio.

Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, argumentando que a materialidade está comprovada e existem indícios suficientes de autoria para a submissão ao Tribunal do Júri.

Em
Juízo de
r
etratação,
o magistrado de
origem
, manteve a sua decisão de pronúncia
.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso,
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo seu
integral desprovimento
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

Pois bem.

DA
ADMISSIBILIDADE.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

DA
PRELIMINAR: NULIDADE POR TESTEMUNHA COM IDENTIDADE PRESERVADA.

A defesa alega nulidade processual em razão da utilização de informante oculto, o que violaria os arts. 203, 214 e 217 do CPP.

Entretanto, tal tese não prospera.

A preservação da identidade de testemunhas expostas a grave ameaça está amparada pelo
art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/1999
.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
orienta que a ocultação de dados qualificativos não gera nulidade, desde que a defesa tenha oportunidade de inquirir a testemunha durante a instrução criminal, garantindo-se o contraditório.

No caso em tela, a oitiva ocorreu sob fiscalização direta do Juízo e do Ministério Público, tendo a defesa formulado perguntas e acompanhado o ato.

Transcrevo jurisprudência pertinente citada nos autos:

"A preservação do nome das testemunhas protegidas, no caso concreto, justifica-se pela gravidade concreta do suposto contexto delitivo, na medida em que teriam sido praticados homicídios qualificados no contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas [...]. O desconhecimento do nome e da qualificação da testemunha sob sigilo justificado não impede o pleno acesso da defesa ao seu depoimento, contra o qual poderá exercer o contraditório."
(STJ - AgRg no RHC n. 171.410/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023).

Assim,
rejeito a preliminar
.

DO
MÉRITO

IMPRONÚNCIA, "HEARSAY" E PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA.

No mérito, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPP
.

A
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Microcomparação Balística.

Quanto à
autoria
, a tese defensiva de que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay
) é refutada pela presença do depoimento da
Testemunha de Identidade Não Revelada nº 14
, que declarou ter presenciado o réu portando uma submetralhadora, ameaçando a vítima e efetuando os disparos após persegui-la. Tais indícios, somados ao depoimento de Izaquiel do Sacramento, formam lastro suficiente para a pronúncia.

Sobre a alegação de
"perda da chance probatória"
, verifica-se que as autoridades produziram as provas pertinentes e viáveis para o momento processual.

Eventuais dúvidas ou contradições na dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

Neste contexto, entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

DAS QUALIFICADORAS.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.

Havendo indícios de que o crime foi motivado por disputas de tráfico (motivo torpe) e perpetrado mediante ataque de surpresa contra vítima desarmada (recurso que dificultou a defesa), a análise meritória deve ser reservada aos jurados.

DO CRIME CONEXO E DA CONSUNÇÃO.

Relativamente ao crime do
art
igo
14 da Lei 10.826/03
, há indícios de que o
recorrente WALLACE SANTOS DA SILVA,
portava arma de fogo (submetralhadora) sem autorização legal.

A tese de consunção exige exame aprofundado do contexto fático para determinar se o porte foi ato preparatório exclusivo do homicídio ou conduta autônoma, tarefa que compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão que pronunciou o
recorrente WALLACE SANTOS DA SILVA, vulgo “ZÓI”,
ao julgamento popular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)